Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-13.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002778-13.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CICERO DA SILVA - CPF: 581.050.181-87 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), SILVANA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 905.572.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA
– MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO AINDA QUE O SUJEITO ATIVO NÃO TIVESSE INTENÇÃO DE PRATICAR O MAL PROMETIDO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – PEN-BASE FIXADA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL – MODIFICAÇÃO PARA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
REDIMENSIONAMENTO REALIZADO –
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE – INVIABILIDADE – VÍTIMA AMEAÇADA POR SEIS VEZES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Merece retificação a pena-base, quando fixada acima do máximo legal, conquanto presente somente uma circunstância judicial desfavorável, readequação realizada para pouco acima do mínimo legal, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Incabível o
afastamento da continuidade delitiva, pois as ameaças foram devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai das declarações da vítima, que
afirma ter sido ameaçada por seis vezes
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 2778-13.2017.811.0018 (código 92274) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, foi
João Cícero da Silva
condenado por infringência ao disposto no
artigo 147, na forma do artigo 71,

ambos do Código Penal com as implicações da Lei n.

11.343/2006,
ao cumprimento das penas de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 24456969 e 24458493).

Inconformado,
João Cícero da Silva
interpôs recuso de apelação criminal (id. 24458497).

Em suas razões pede a reforma da sentença para ver-se absolvido, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, requer a readequação da pena imposta, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma desfundamentada, bem como o afastamento da continuidade delitiva, em razão da ausência de comprovação

(id. 24459451 e 24459452)
.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo provimento parcial do recurso da defesa, tão somente pela readequação da pena-base imposta (id. 24459454).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja readequada a pena imposta ao apelante (id. 31595456), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Ameaça. Violência doméstica. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade do fato. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica. Relato minucioso em ambas as fases da persecução penal. 2) Pleito de readequação da pena-base e afastamento da continuidade delitiva. Parcial provimento, tão somente para readequação da pena-base, que deve ser fixada dentro dos limites legais. Continuidade delitiva devidamente comprovada. Prevalência dos princípios da reserva legal e da individualização da pena (art. 5o, XXXIX E XLVI, CF). Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para

que seja readequada a pena imposta ao réu.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
João Cícero da Silva
em relação aos termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 2778-13.2017.811.0018 (código 92274) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra a exordial acusatória que:

“...

Consta do incluso Procedimento Investigativo Criminal que em datas não especificadas, no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2017 e o dia 10 de abril de 2017, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o acusado JOÃO CICERO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, ameaçou, com palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à sua convivente Silvana Ribeiro de Souza.

Apurou-se que vítima e denunciado conviveram maritalmente por, aproximadamente, um ano, sendo que encontram-se separados desde o mês de fevereiro de 2017. Demonstrou-se que no período acima assinalado, o imputado reiteradamente ameaçava a vítima de morte, bem como dizia que iria acabar com a vida dela, caso solicitasse medidas protetivas.

Segundo consta, por determinada vez, o acusado utilizou-se de uma arma de fogo para ameaçar a ofendida, eis que possui autorização de porte, já que é Investigador de Polícia Civil. Ante o exposto, denuncio JOÃO CICERO DA SILVA, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06. [...]”
(id. 24399462).

Ao término da processual, a ação penal foi julgada procedente e o réu condenado à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
aberto
, por infração ao disposto no artigo 147 do Código Penal. (id. 24458493 e 24458494).

Inconformado, o apelante objetiva a absolvição, alegando insuficiência probatória. Alternativamente, pugna pela readequação da pena, porque o juízo a quo fixou a pena-base em 07 (sete) meses, ou seja, 01 (um) mês a mais do máximo cominado para o tipo penal em questão, além do afastamento da continuidade delitiva. (id. 24459451 e 24459452).

DA ABSOLVIÇÃO

A materialidade das infrações se comprova satisfatoriamente nos autos, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da ofendida e pedido de providências protetivas, além, é claro, da prova oral produzida, ao longo da instrução criminal.

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência (id. 24450973) e procedimento investigatório criminal 01/2017, do Ministério Público (id. 24448988).

No tocante a autoria do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Perante a autoridade judicial a vítima, Silvana Ribeiro de Souza, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial e assentou que as ameaças iniciaram quando a ofendida recebeu como herança de sua genitora alguns bens, sendo que o ex-companheiro lhe exigia que passasse a totalidade do valor e diante da negativa da ofendida começaram as ameaças, as quais se intensificaram com o tempo, chegando ao ponto de o acusado apontar uma arma de fogo em direção a sua cabeça: Vejamos:

“[...] As primeiras declarações da vítima foram prestadas na Promotoria de Justiça, oportunidade em que relatou que manteve relacionamento com João Cícero por aproximadamente 1 (um) ano, sendo que durante esse período foi agredida verbalmente várias vezes, inclusive uma semana antes de prestar suas declarações o denunciado utilizou uma arma de fogo para lhe ameaçar; Que João Cícero dizia que mesmo que a ofendida conseguisse medidas protetivas este acabaria com sua vida.

Em Juízo, ao ser inquirida, a vítima Silvana Ribeiro de Souza reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que as ameaças iniciaram quando a ofendida recebeu como herança de sua genitora alguns bens, sendo que o ex-companheiro lhe exigia que passasse a totalidade do valor e diante da negativa da ofendida começaram as ameaças, as quais se intensificaram com o tempo, chegando ao ponto de o acusado apontar uma arma de fogo em direção à sua cabeça. Extrai-se de duas declarações: “(...) Foi por causa de dinheiro, dos meus bens, herança que minha mãe me deixou né, e porque eu não passei uma quantidade em dinheiro pra ele, aí ele fez essas ameaças, até entanto eu tive que sair da casa pra ele não me matar. (...) Ele falava que ia acabar com minha vida com a arma dele (...) Ele começou a fazer as ameaças com o revólver dele (...) Do jeito que eu vi ele dentro de casa, na nossa convivência seria capaz dele fazer sim, nervoso bem agitado, apontando a arma para minha cabeça, eu me sinto amedrontada com isso (...)”. A ofendida mencionou, ainda, que foi ameaçada de diversas formas, tanto pessoalmente como por meio de mensagens em seu aparelho celular, deixando claro o temor sofrido diante das ameaças do ex-companheiro.
Esclareceu que foi ameaça cerca de seis vezes.
[...]”
(Excerto das contrarrazões – id. 24459454).

Nessa oportunidade a ofendida declarou que foi ameaçada de várias formas, tanto pessoalmente como por meio de mensagens em seu aparelho celular, deixando claro o temor sofrido diante das ameaças do ex-companheiro. Esclareceu que foi ameaça cerca de seis vezes.

Cumpre destacar que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima constitui relevante elemento de prova, suficiente para embasar um juízo de reprovação, eis que a exclusiva vontade da lesada é a de apontar o verdadeiro autor da ação delituosa que sofreu. E no presente caso, não há nos autos qualquer elemento de prova que afaste a credibilidade das declarações da ofendida.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Em colaboração ao narrado temos o depoimento da testemunha Zenaide da Silva Freitas a qual narrou que a ofendida contou sobre os problemas enfrentados no relacionamento com João Cicero, inclusive sobre as ameaças perpetradas pelo companheiro.
Referida testemunha contou que Silvana saiu da residência do casal e ficou em sua casa, sendo que em determinada oportunidade João Cicero chegou em sua casa procurando por ela. Zenaide relatou que João Cicero estava bastante alterado e na oportunidade disse que se a vítima tivesse ido requerer medidas protetivas este não sabia o que poderia fazer
. Segundo Zenaide, João Cicero ainda
disse que não tem medida protetiva nenhuma porque quando quer matar mata mesmo
.

Por outro lado, o apelante negou a autoria delitiva. Afirmou que após ser transferido para a Comarca de Cuiabá a ofendida passou a apresentar comportamento diferente e acredita que Silvana fez as acusações pelo fato de que a ofendida quem ficar com a residência que foi construída com esforço comum do casal.

Contudo, percebe-se que a negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório colhido, uma vez que a vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida prestou declarações claras e harmônicas sobre o ocorrido.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante a pretensão de afastamento da continuidade delitiva, em razão da ausência de comprovação, não merece prosperar, pois as ameaças foram devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai das declarações da vítima, que
afirma ter sido ameaçada por seis vezes
.

Quanto a reforma da pen-base imposta ao apelante, peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“
Culpabilidade
normal a espécie, nada tendo a se valorar; conforme se verifica da certidão de
antecedentes criminais
, o denunciado responde a outra ação penal por fato análogo, contudo, não será negativado por forca da Sumula 444 STJ; no que se refere a
conduta social
inexistem nos autos elementos suficientes para aferir;
personalidade
não há elementos suficientes para analisa-la, razão por que, deixo de valora-la;
motivos
são próprios do tipo violado; as
circunstancias

foram graves, uma vez que o denunciado se utilizou de arma de fogo para ameaçar a ofendida, sendo que tal fato excede o tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto o juízo de reprovação é superior quando a ameaça ocorre apenas por palavras
; no que se refere as
consequências
do crime, é cediço que uma relação abusiva traz diversas sequelas tanto a saúde física como mental, no caso em apreço não foi constatada consequências drásticas a saúde da ofendida; e, por fim, quanto ao
comportamento da vítima
não há indicio de contribuição para a infração penal.

Assim, considerando a existência de
uma circunstância judicial
desfavorável ao acusado e me valendo dos intervalos entre a pena mínima e máxima previstas no tipo, bem como do postulado da proporcionalidade, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime....”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em
06 (seis) meses
acima do mínimo legal, ou seja, inclusive acima do máximo legal para o tipo penal, diante das circunstâncias do crime.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as
circunstâncias do delito
merecem prevalecer, pois o fato ocorreu mediante ameaças com arma de fogo, utilizada pelo apelante em serviço, eis que é Investigador da Polícia Civil, constituindo fundamento válido para a depreciação das circunstâncias do crime.

Entretanto, o crime de ameaça tem como pena mínima 01 (um) mês e pena máxima 06 (seis) meses de detenção,
tendo o magistrado fixado a pena-base superior ao limite máximo estabelecido em lei
, este deve ser readequado, mas mantendo a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Destaca-se que na individualização judicial da pena-base o magistrado tem que se manter dentro dos limites previstos em lei, ou seja, para o crime de ameaça entre 01 (um) mês e pena máxima 06 (seis) meses de detenção. Assim, não pode fixá-la acima do máximo abstrato previsto para o crime, em virtude de somente 01 (uma) circunstância judicial.

Pelo exposto, a pena-base deverá ser reformada para pouco acima do mínimo legal, ou seja,
01 (um) mês e 15 (quinze) de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, tem-se a pena intermediária de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, fixando a pena definitiva
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, com o reconhecimento do crime continuado, verifica-se no artigo 71 do Código Penal que a pena deve ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, a ofendida narrou que foi ameaçada pelo apelante cerca de 06 (seis) vezes. Assim, conforme orientação jurisprudencial mantenho o aumento da pena na 1⁄2 (metade), fixando-a em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
PROVEJO PARCIALMENTE

ao recurso de apelação criminal interposto por
João Cícero

da Silva
, tão somente para readequar a pena imposta pelo crime de ameaça, chegando a uma pena definitiva em
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção,
nos autos d
a ação penal n. n.o 2778-13.2017.811.0018 (código 92274) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020